Tribunal: TJMT
Processo: 1029496-58.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029496-58.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – MATÉRIA PACIFICADA NO STJ – RECURSO PROVIDO.

“1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1029496-58.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em Cumprimento de Sentença - Ação de Cobrança no 1029496-58.2017.8.11.0041 - 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou procedente impugnação ao cumprimento de sentença e substituiu o valor suficiente à quitação do débito exequendo, extinguido o feito, mas sem condenação em honorários (id. 15297659).

A apelante ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A afirma que
“a decisão que reconheceu o excesso em execução não condenou a exequente em honorários sucumbenciais, que deveriam ter sido fixados sobre o valor de R$ 34.395,48, sendo esta a diferença a maior decorrente do excesso de execução em que incorreu o exequente.”

Diz que,
“em sendo acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, os advogados da executada, por força do princípio da sucumbência, fazem jus à percepção de honorários sucumbenciais, os quais devem ser calculados com fulcro no valor da execução reduzido através da impugnação, que se qualifica como o proveito econômico obtido em virtude do acolhimento daquela”.

Fala que
“a concordância da parte apelada não tem o condão de afastar a sua condenação em honorários sucumbenciais, tendo em vista o trabalho prestado pelos advogados em virtude do excesso de execução em que aquela incorreu, que é o fato gerador do direito aos honorários sucumbenciais por força da normatividade do princípio da causalidade”.

Pede o provimento do recurso e a fixação de honorários em face do excesso de execução (id. 152597669).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 152597673).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida em Cumprimento de Sentença - Ação de Cobrança no 1029496-58.2017.8.11.0041 - 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou procedente impugnação ao cumprimento de sentença e substituiu o valor suficiente à quitação do débito exequendo, extinguido o feito, mas sem condenação em honorários (id. 15297659).

Em impugnação ao cumprimento de sentença, a apelante destacou “o
flagrante excesso de execução no caso em tela, tendo em vista que os exequentes requereram a execução na quantia de R$ 183.683,25, quando o valor devido é de apenas R$ 149.287,77, conforme cálculos anexos à presente impugnação
.” (id. 152597654).

O pleito foi concordado pela apelada:

“MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe que move em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., por seu advogado, diante da impugnação pela Executada em id 81021720, manifestar sua concordância com os termos apresentados, visto que de fato houve um equívoco nos cálculos, diante da omissão da sentença com relação ao índice a ser aplicado. Por fim, manifesta sua concordância com o valor apontado como incontroverso e já depositado pela executada, requerendo a consequente extinção do feito, nos termos do art. 924, II, CPC.”
(id. 152597658).

O feito foi extinto, mas sem fixação de honorários, insurgência recursal.

A principal insurgência da apelante diz respeito à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificado, por ocasião do julgamento do REsp no 1.134.186-RS, sob o rito dos repetitivos, onde a procedência, ainda que parcial, da impugnação à fase de cumprimento de sentença enseja a condenação do exequente ao pagamento da verba sucumbencial:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.”
(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

Esta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO –
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
– CONDENAÇÃO EM VERBA
HONORÁRIA
– MATÉRIA PACIFICADA NO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“(...)1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento
de
sentença
, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de
honorários
advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de
honorários
em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do
cumprimento
de
sentença
resultar a extinção da
execução
ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido.”(AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)
”
(N.U 1016005-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)
.

Além disso, não se pode ignorar o trabalho do causídico do agravado, que, em razão de impugnação apresentada, conseguiu demonstrar o excesso de execução, o que levou a procedência do pedido e de consequência a redução da dívida objeto do cumprimento de sentença.

Mesmo que sem pretensão resistida, houve trabalho adicional e exitoso, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO e condeno a parte apelada em honorários em 15% do valor aferido como excessivo (proveito econômico), já considerando o trabalho recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023